Tribunal: TJSP
Processo: 1033629-89.2017.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de quaisquer dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519651
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1033629-89.2017.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
CAIXA SEGURADORA S/A, é embargado MARCOS ROBERTO PEREIRA DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033629-89.2017.8.26.0506/50000 -Voto no 22973 – Ribeirão Preto 2
Embargos de Declaração no 1033629-89.2017.8.26.0506/50000
Comarca: Ribeirão Preto
Embargante: Caixa Seguradora S/A
Embargado: Marcos Roberto Pereira da Silva
VOTO 22973
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de quaisquer dos
defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do Código de Processo
Civil Embargos rejeitados.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos por CAIXA
SEGURADORA S/A contra o acórdão proferido na Apelação Cível no
1033629-89.2017.8.26.0506,
em que é apelante, para fins de prequestionamento.
É o relatório.
Os embargos de declaração não merecem acolhimento.
Assim é porque, independentemente do enfoque trazido ao debate
pela embargante, o certo é que pretende rediscutir e modificar matéria já
analisada nos autos.
E a rediscussão da matéria, no caso, é incabível, pois, conforme
ensina Pontes de Miranda, nos embargos de declaração “não se pede que se
redecida; pede-se que se reexprima” (RJTJESP 87/324), sendo que o
Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “os embargos declaratórios
são apelos de integração, não de substituição” (STJ, 1a Turma, RESP no
15.774-0, São Paulo).
Com efeito, prevê o art. 757 do Código Civil:
“Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o
pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a
pessoa ou a coisa, contra riscos pretedeterminados”.
Ora, do conjunto probatório, depreende-se que o embargado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033629-89.2017.8.26.0506/50000 -Voto no 22973 – Ribeirão Preto 3
preenche os requisitos do sinistro, estando caracterizada a existência de
incapacidade por acidente.
Diante destas considerações, tendo em vista que o acórdão não
encerra nenhum defeito previsto pelo art. 1.022 do Novo Código de Processo
Civil, fica mantido tal como lançado.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator